Tribunal: TJBA
Processo: 0003209-86.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0003209-86.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CECILIA OTERO DIAS Advogado(s): LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, IZABEL BATISTA URPIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO QUE ENCERRA A EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO RECONSIDERADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender-se que a decisão que determinou a expedição de precatório, sem extinguir formalmente a execução, seria impugnável por agravo de instrumento. A parte agravante alegou que a decisão recorrida encerra a execução ao homologar os cálculos e determinar a expedição do precatório com base em valor histórico, tornando cabível a apelação. 2. O Superior Tribunal Superior vem entendendo que a decisão que determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório declara extinta a execução, sendo cabível a interposição de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, encerrando a fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento (RPV ou precatório) possui natureza de sentença, pois extingue a execução, sendo, portanto, impugnável por apelação. 5. Reconhecido que a decisão agravada encerra a execução, impõe-se a reconsideração da decisão que não conheceu da apelação, determinando-se o regular prosseguimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza de sentença por extinguir a execução, sendo cabível a apelação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 05.09.2022; STJ, REsp n. 1.902.533/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 0003209-86.2005.8.05.0001, em que são partes, como agravante, CECÍLIA OTERO DIAS e como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo interno para tornar sem efeito a decisão de ID 68398605 e, consequentemente, receber a apelação de ID 66925858 e determinar seu regular processamento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias 28 do mês de abril do ano de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça. 54